Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719222-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA V I S T O S ETC. (Doc. Num. 17420575). Requer o Agravado a reconsideração parcial da decisão em que foi concedida parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0724187-66.2017.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, indeferiu o pleito de substituição da penhora BACENJUD por apólice de seguro garantia apresentada pelo Executado, ora Agravante. Sustenta que “Apenas os R$ 18.000,00, que correspondem à correção e juros moratórios estão sendo objeto de discussão (tópico IV2 da impugnação do banco – ID 65301624 do Processo n.o 0724187-66.2017.8.07.0001) e serão apreciados pelo juiz de primeiro grau no próximo andamento processual” e que “Por esse motivo, pugna-se pela reconsideração da decisão, para que se defira parcialmente o pedido de efeito suspensivo para obstar o levantamento apenas do valor de R$ 18.000,00 penhorado até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, montante esse sim que está em discussão no primeiro grau, mas não a cifra de R$ 240.000,00, que como visto acima, consubstancializou-se como valor incontroverso e pode ser levantado independente de caução” (Doc. Num. 17420575 - Pág. 2/3). Pois bem. A despeito da argumentação tecida pelo Agravado, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. Prossiga-se com as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador